Tribunal: TJSP
Processo: 1011504-33.2017.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-16
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Pleito de devolução do valor pago a título de sinal. Negócio jurídico que não se concretizara em função da não obtenção de financiamento imobiliário pelos promitentes-compradores no prazo avençado. Hipótese de arras confirmatórias. Situação fática que não se amolda àquela prevista no art. 53 do CDC. Improcedência mantida. Recurso

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Pleito de devolução do valor pago a título de sinal. Negócio jurídico que não se concretizara em função da não obtenção de financiamento imobiliário pelos promitentes-compradores no prazo avençado. Hipótese de arras confirmatórias. Situação fática que não se amolda àquela prevista no art. 53 do CDC. Improcedência mantida. Recurso desprovido.